Tribunal: TJDFT
Processo: 0005954-21.2015.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO AVERIGUADA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME EM CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO DO CODENUNCIADO. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLARAM A NORMALIDADE TÍPICA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SOMATÓRIO DAS PENAS. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla.

2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável o qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.

3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.

4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a sentença do Juiz-presidente ou a decisão dos jurados são manifestamente contrárias à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatório. Não é esse o caso dos autos, porquanto ausentes motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.

5. Ausentes provas sólidas de que o réu agiu associado a outro indivíduo na prática dos crimes de homicídio, consumado e tentados, em especial pela absolvição do codenunciado, indivíduo que estava em sua companhia na festa na qual ele efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade baseada no fato de o acusado ter agido em concurso de agentes.

6. No caso, as consequências do crime ultrapassaram a normalidade típica, pois a vítima ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito.

7. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Dessa forma, não se mostra excessivo o aumento da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável, tratando-se de crime de homicídio qualificado que possui penas, mínima e máxima, de 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão.

8. Embora a discussão inicial que motivou os crimes tenha sido travada entre uma das vítimas e o acusado, a conduta de efetuar diversos disparos de arma de fogo almejando alcançar seu desafeto, mas em meio à multidão que estava na festa, sem se importar se atingiria ou não outras pessoas, indica ter ele agido com dolo direto em relação à vítima, que pretendia atingir, e dolo eventual em relação aos demais, pois assumiu o risco do resultado morte em relação a elas. Dessa forma, correta a aplicação da parte final do artigo 70 do Código Penal, pois a unidade de desígnios ali citada compreende tanto o dolo direto, quanto o eventual, conforme predecentes desse Tribunal de Justiça

9. Recurso conhecido e provido em parte.